Tribunal: TJDFT
Processo: 0044424-07.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0044424-07.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS, OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS, OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS em face de OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) objetivando ressarcimento a título de danos materiais e morais em razão de cobrança indevida dos serviços de telefonia. O feito foi suspenso pela decisão de ID 9021185 em razão de determinação do STJ no REsp no 1.525.134/RS, referente ao Tema Repetitivo no 954. Os autos foram conclusos para deliberação acerca da manutenção do sobrestamento, em razão de notícia da desafetação do REsp no 1.525.134/RS. Em consulta à base de dados de precedentes qualificados disponível no site do STJ, constata-se que o Tema Repetitivo no 954 continua pendente de julgamento, com determinação de sobrestamento dos processos análogos em todo o território nacional, permanecendo afetados o REsp no 1.525.174/RS e o REsp no 1.525.131/RS. Assim, mantenho a suspensão do feito até o julgamento do recurso especial repetitivo. Brasília, DF, 18 de agosto de 2023 14:59:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador